Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados, na qualidade de terceiro interessado, em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão derivada de alienação fiduciária aviada pelo Banco Pan S/A em desfavor de Carmelita Rodrigues de Araújo, indeferira o pedido que formulara almejando ser admitida como substituição processual por ser cessionária dos direitos creditórios decorrentes da cédula de crédito bancário com cláusula alienação fiduciária em garantia que aparelha o pedido, e, outrossim, o pedido subsidiário de ingresso na relação processual como assistente litisconsorcial da autora, “diante da ausência de comprovação da cessão de crédito referente ao veículo objeto da demanda[1]”. De seu turno, objetiva o agravante a reforma do decisório arrostado, com sua consequente inclusão na relação processual como assistente da parte autora. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que concertara com a parte autora da ação principal (Banco Pan S/A) Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças. Pontuara que, em consonância com a declaração de cessão exibida, tornara-se legítimo cessionário do crédito que faz objeto da ação, possuindo o direito de também perseguir sua cobrança, sucedendo processualmente a parte autora. Sustentara que, a cessão de crédito está devidamente comprovada documentalmente, legitimando seu ingresso na ação de busca e apreensão. Acrescera que o termo de declaração de cessão que coligira aos autos positiva que as obrigações decorrentes da cédula de crédito bancária com cláusula de alienação fiduciária em garantia que aparelha a ação de busca e apreensão foram cedidas pelo Banco Pan S/A em seu favor, de modo que tornara-se titular de todos os direitos e obrigações decorrentes da avença, ostentando legitimidade para figurar na angularidade ativa da ação subjacente. Acentuara que a cessão de direitos creditórios encerra negócio jurídico bilateral, gratuito e oneroso, em que o credor originário de uma obrigação (cedente) transfere a um terceiro (cessionário) a sua posição ativa na relação obrigacional, independentemente, da autorização do devedor, recebendo o cessionário o direito respectivo, com todos os acessórios e todas as garantias. Esclarecera que, evidenciada documentalmente a cessão de crédito, deve ser reconhecida a sua legitimidade ativa ad causam, autorizando-se, por conseguinte, a substituição processual. Afirmara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados, na qualidade de terceiro interessado, em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão derivada de alienação fiduciária aviada pelo Banco Pan S/A em desfavor de Carmelita Rodrigues de Araújo, indeferira o pedido que formulara almejando ser admitida como substituição processual por ser cessionária dos direitos creditórios decorrentes da cédula de crédito bancário com cláusula alienação fiduciária em garantia que aparelha o pedido, e, outrossim, o pedido subsidiário de ingresso na relação processual como assistente litisconsorcial da autora, “diante da ausência de comprovação da cessão de crédito referente ao veículo objeto da demanda[2]”. De seu turno, objetiva o agravante a reforma do decisório arrostado, com sua consequente inclusão na relação processual como assistente da parte autora. Emerge do alinhado a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de suporte legal apto a ensejar a substituição processual demandada pelo agravante, e, por conseguinte, a alteração da angularidade ativa da ação de busca e apreensão originária, de forma que o Banco Pan S/A, que ocupa a posição de autor, seja substituído pelo agravante. Sustentara o agravante que é cessionário dos direitos relativos ao contrato de alienação fiduciária em garantia que aparelha a ação, de modo que, tornando-se legítimo cessionário do crédito que faz o objeto da ação, deve ser reconhecida a sua legitimidade ativa ad causam em substituição à cessionária. O desenlace da controvérsia perpassa, portanto, pela perquirição acerca da comprovação da alegada cessão de direitos creditórios, notadamente porque o provimento guerreado assentara que não restara comprovada a existência do alegado negócio jurídico. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Com efeito, a cessão de direitos creditícios traduz ato legítimo e legal e fora previsto no Código Civil nos seguintes termos, confira-se: “Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.” (...) Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1 o do art. 654. (...) Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.” Deflui dos preceitos acima trasladados que a cessão do crédito, para ser eficaz em relação a terceiros, deve ser celebrada mediante instrumento público ou particular revestido de certas formalidades, com a indicação do lugar em que fora firmado, a qualificação do cedente e do cessionário, a data e objetivo da cessão (CC, 654, §1o). Nota-se, portanto, que, na hipótese, tratando-se de créditos detidos por instituição financeira de grande porte, sobeja inexorável que a cessão desses direitos deve se revestir das formalidades legais para que tenha eficácia perante a devedora e o Juízo em que eventualmente estivar sendo executado os créditos cedidos. Desse modo, almejando o agravante comprovar a alegada cessão, a toda evidência, deve colacionar aos autos o instrumento público ou particular que formalizara a cessão de crédito. Há que ser salientado que o Código Civil elenca os meios de prova e, na hipótese, considerando a cessão de créditos referentes à cédula de crédito bancária com cláusula de alienação fiduciária em garantia, deveria o agravante comprovar documentalmente a cessão. Sob esssa realidade, os documentos exibidos, a toda evidência, afiguram-se hábeis para positivar a alegada cessão de créditos, como se extraí dos dispositivos que ora se transcreve: “Art. 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante: I - confissão; II - documento; III - testemunha; IV - presunção; V - perícia. (...) Ora, o termo de cessão apresentado na ação subjacente[3] especifica o crédito cedido (contrato no 85513479), indica o cedente (Banco Pan), individualiza o cessionário (Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados) e contém a assinatura das partes contratantes. Essas informações são suficientes para que se possa constatar a celebração da cessão de crédito entre o Banco Pan e o agravante. Assinala-se que, para fins de atestar a regularidade do negócio jurídico, bastam os dados constantes no termo de cessão exibido, afigurando-se prescindível a juntada de documentos adicionais. Positivada, dessa forma, a cessão, sobeja cabível a sucessão processual, legitimando que o cessionário integre a angularidade ativa da ação de busca e apreensão originalmente ajuizada pela cedente. Para fins de atestar a regularidade do negócio jurídico, bastam os dados constantes no termo de cessão exibido, ficando patente que o agravante desincumbira-se de comprovar a cessão de crédito havida em seu favor. Demais do exposto, a prévia notificação do devedor não encerra pressuposto de eficácia da cessão para fins de materialização da sucessão processual que implica, pois poderá se opor ao havido ao ser citado ou participado nos autos correlatos do negócio jurídico. A cientificação do obrigado, em verdade, destina-se a participá-lo do negócio, viabilizando que, inclusive, oponha ao cessionário as defesas que tinha em relação ao cedente, podendo, inclusive, fazer valer eventualmente pagamento destinado ao primitivo credor. A ausência da formalidade, contudo, não obsta a germinação dos efeitos inerentes à cessão, inclusive em ambiente processual. Confira-se, a título meramente ilustrativo, quanto à ausência de notificação do devedor no tocante à cessão de crédito, entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça, consoante julgado adiante sumariado: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. I - A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. II - Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. Não se pode admitir que o devedor, citado em ação de cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência fundada na ausência de notificação. Afinal, com a citação, ele toma ciência da cessão de crédito e daquele a quem deve pagar. III - O objetivo da notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. Em segundo lugar permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores à transferência do crédito e também posteriores, até o momento da cobrança (inteligência do artigo 294 do CC/02). IV - Recurso Especial a que se nega provimento.” (REsp 936.589/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 22/02/2011) Há que ser assinalado, outrossim, que, na hipótese, do detido cotejo dos autos afere-se que ainda não se aperfeiçoara a angularidade processual nos autos de origem, ante o fato de que a devedora fiduciária, a despeito das diligências empreendidas à sua localização, ainda não fora citada. Sob essa ótica, ressoa cabível a sucessão processual, tendo em vista que não ocorrera a estabilização subjetiva da ação. Em verdade, na hipótese vertente, para além da possibilidade de sucessão processual, sobressai que, cuidando-se de ação de busca e apreensão lastreada em cédula de crédito bancário (título executivo extrajudicial), tem aplicação subsidiária a norma específica do estatuto processual, a qual autoriza expressamente a sucessão processual ainda que ausente a anuência do devedor. Isso é o que informa a literalidade do dispositivo regulamentador da temática, a seguir transcrito: “Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; (...) § 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado.” Sob esse espectro, exsurge indubitável a possibilidade de o agravante suceder o Banco Pan na ação de busca e apreensão subjacente, estando, pois, legitimado o cessionário para prosseguir na demanda, resguardando-se à obrigada as salvaguardas decorrentes do fato de que não fora participada previamente do negócio. A doutrina mais abalizada apresenta importante escólio sobre a questão, consoante se depreende do excerto adiante transliterado: “A questão envolvendo os sujeitos parciais da execução pode ser tratada de maneira uniforme em relação às execuções que se processam por processo autônomo e às outras que são tratadas em fase de processo já instaurado. Obviamente, no primeiro caso, o problema pode ser ligeiramente mais complexo, porque envolve a determinação ex novo das partes do processo, o que não ocorre na execução como fase do processo, em que as partes tendem a manter-se as mesmas da fase anterior (de conhecimento). As partes na fase de execução são as mesmas que litigaram na fase de conhecimento. O fato de receberem a qualificação de exequente e executado, ou de credor e devedor, nada significa ou altera. Aliás, o uso dos termos credor e devedor pelo próprio Código de Processo Civil (por exemplo, nos arts.513, § 2.o ou 538) obviamente está longe da ideia – que poderia afetar a autonomia da relação processual em face da material – de que o exequente seja inequivocamente credor do executado. Como é óbvio, pode suceder, no curso da fase de execução, a conclusão de que o executado nada deve ao suposto credor, demonstrando que a nomenclatura – exequente ou credor – decorre de mera praxe. Eventualmente, na fase de execução, poderá ocorrer a alteração dos sujeitos que compõem os polos da relação processual, da mesma forma que essa alteração poderia ocorrer na fase de conhecimento. Por exemplo, a morte do autor poderá impor a sucessão processual, passando a figurar no processo os seus sucessores ou o seu espólio. Do mesmo modo, a cessão do crédito representado pela sentença condenatória – salvo se a isto se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor (art. 286 do CC) –, fará com que o primitivo autor deixe o polo ativo do processo, sendo nele sucedido pelo novo credor (art. 109, § 1.o, c/c art. 778, § 2.o, do CPC). Enfim, qualquer cessionário ou sub-rogado do credor original (art. 778, § 1.o, III e IV, do CPC) pode assumir o polo ativo do processo na fase da execução, desde que a cessão ou a sub-rogação seja viável em relação à prestação objeto da sentença condenatória ou homologatória. Outro caso que merece referência diz respeito às ações coletivas, para as quais a lei estabelece que qualquer dos legitimados para a propositura da ação, mesmo que não tenha participado do feito na fase de conhecimento, pode iniciar a execução (art. 97 do CDC).”[4] Confira-se, a propósito, a jurisprudência inclusive desta Casa de Justiça acerca da matéria: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. CABIMENTO. INTERESSE JURÍDICO. EXISTÊNCIA. 1. De acordo com o contido no art. 778, § 1o, III, do Código de Processo Civil, ‘podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exeqüente originário(...)o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos’. 2. No caso em exame, considerando que a agravante passou a ser titular dos créditos vindicados pela credora originária, conforme ‘Termo de Declaração de Cessão", não há óbice para o deferimento de seu ingresso no processo de origem como exequente (em sucessão processual), nos termos do art. 778, § 1o, III, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1216571, 07109959820198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CESSÃO DE CRÉDITO. CARACTERIZADA. CONFIRMAÇÃO PELO BANCO CEDENTE ATRAVÉS DO TERMO DE CONFIRMAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO. DISTINÇÃO ENTRE O NÚMERO DO CONTRATO EXEQUENDO COM O NÚMERO DO CONTRATO CONSTANTE DO TERMO DE CESSÃO E VALORES DEVIDAMENTE ESCLARECIDA PELO AGRAVANTE. SUCESSÃO PROCESSUAL. DEVIDA.Agravo de instrumento provido.” (TJPR - 16a Câmara Cível - 0045562-79.2021.8.16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 14.03.2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO NOTÍCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO ORIUNDO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A AUTORA ORIGINAL E A AGRAVANTE SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO POSSIBILIDADE CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA PESSOA SEM PERSONALIDADE JURÍDICA QUE POSSUI CAPACIDADE DE SER PARTE E DE COBRAR O CRÉDITO A ELA CEDIDO DECISÃO REFORMADA. Agravo de Instrumento provido.” (TJSP, Agravo de Instrumento 2081049-39.2017.8.26.0000; Rel: Jayme Queiroz Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; DJe: 13/06/2017). “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADO - SUCESSÃO PROCESSUAL - DEFERIDA - CESSÃO DE CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CONSTITUIÇÃO EM MORA - AUSENTE - EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. - Não há cerceamento de defesa quando não há prejuízo ao julgamento do feito. - A sucessão processual por cessão de crédito, desde que devidamente comprovada nos autos, é admitida. - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente - Súmula 72 STJ. - Segundo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da notificação, com a consequente constituição em mora do devedor, se dá tão-somente com a entrega da carta no endereço do réu, podendo ser esta recebida por qualquer pessoa que ali se encontre, não havendo necessidade de ser pessoal. -É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor.” (TJMG - Apelação Cível 1.0180.16.005700-6/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/09/2019, publicação da súmula em 26/09/2019) Alinhada a fundamentação acima delineada afere-se que, patenteada a cessão dos direitos creditórios relativos à cédula de crédito bancário que lastreia a ação de busca e apreensão, forçoso reconhecer que o decisório arrostado, ao indeferir o pedido que formulara almejando a substituição processual, distanciara-se do devido processo legal. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao recurso de agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada, autorizando a sucessão processual demandada pelo agravante. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Proceda a Secretaria, outrossim, as anotações necessárias à adequação da composição ativa do recurso. Expedidas essas diligências e operada a preclusão desta decisão, tornem os autos conclusos, pois o agravado ainda não fora citado, tornando dispensável sua intimação para contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 151673726 - Pág. 1 (fl. 359) – ação principal. [2] - ID Num. 151673726 - Pág. 1 (fl. 359) – ação principal. [3] - Sem ID Num. (fl. 235/355) – ação principal. [4] - MARINONI, Luiz Guilherme. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, vol. 2, 3. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, 1.9.3.1, p. 650.